Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703698-09.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE CONRADO ELLER RECORRIDO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CHEQUES. COMPRA E VENDA DE COTA DE EMPRESA. ÔNUS DA PROVA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III – O pedido de gratuidade de Justiça pode ser feito em grau de recurso, art. 99 do CPC, e não possui efeito retroativo. IV – Compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, inc. I, art. 373 do CPC. V – A empresa ré comprovou que o autor tinha acesso aos cheques assinados em branco pela ré, enquanto era seu funcionário. VI - O autor não comprovou a suposta negociação havida entre as partes, de aquisição de percentual de uma empresa, nem o pagamento do valor de sua parte, para justificar a validade dos cheques objetos de cobrança, considerando, ainda, que não há como a empresa fazer prova negativa da alegada negociação. VII - Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a nulidade do julgado. Aponta como vícios a carência de fundamentação bem como a suposta contradição ao não se conceder efeito retroativo ao benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento dos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, II, IV, VI, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Além disso, quanto aos efeitos do benefício da gratuidade de justiça, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Deferido o benefício da gratuidade justiça, que não tem efeito retroativo. 2. A divergência jurisprudencial não foi comprovada, conforme estabelecido nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, porquanto ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa no paradigma, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio. 3. "A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022). Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.148.047/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010